Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738119-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE RECORRIDO: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SELIC. INAPLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DISTINTO. LEI NOVA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu a impugnação apresentada pelo executado, em que pleiteou a aplicação de nova forma de atualização dos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da taxa Selic como única indexadora dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, do Tema 176 da Súmula de Recursos Repetitivos do STJ e, principalmente, da nova Lei n° 14.905 de 28/06/2024. E, consequentemente, requer seja homologada a quantia de fato devida (R$ 142.521,08, para 31/05/2024) ou, (ii) subsidiariamente, seja o feito remetido à Contadoria Judicial para que realize o novo cálculo do valor devido observando os termos da atual redação do art. 406 do Código Civil, conforme a Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em cumprimento de sentença é inaplicável em casos onde a decisão judicial estabeleceu, de forma separada, o termo inicial para correção monetária e para os juros de mora. 4. Considerando que os cálculos foram feitos conforme o título exequendo não há que se falar em reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo improvido. Tese de julgamento: O crédito exigido configura-se como ato jurídico perfeito e já foi confirmado em decisão transitada em julgado, na qual se determinou expressamente a incidência de juros e correção monetária conforme os índices legais vigentes à época do título executivo. A aplicação retroativa de normas legais deve ser interpretada com cautela, sendo válida apenas nos casos em que a nova legislação assim o determine de forma expressa, o que não é o caso da Lei dos Juros Legais (Lei no 14.905/2024). O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMENTA. DIREITO CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.SELIC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.LEI NOVA. IRRETROATIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão sobre a aplicação da SELIC; e (ii) averiguar se há omissão sobre (ir)retroatividade da Lei no 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assevera que a taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária e juros de mora em cumprimento de sentença quando a decisão judicial estabeleceu termos distintos para cada um. Se a correção monetária incide desde o inadimplemento e os juros de mora são de 1% ao mês a partir da citação, a SELIC, por ser indivisível e englobar ambos os elementos, não se ajusta ao critério fixado na sentença. 3.2. Menciona que conforme o Código Civil, especificamente o artigo 406, a SELIC é considerada como índice aplicável apenas quando não há estipulação diversa. No entanto, quando a sentença delimita expressamente a incidência separada de correção monetária e juros de mora, deve-se respeitar a metodologia de cálculo estabelecida, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 3.3. O aresto sustenta que a aplicação retroativa de normas legais exige cautela e só é válida quando expressamente determinada, o que não ocorre na Lei no 14.905/2024. Embora vigente, essa lei não prevê retroatividade, de modo a garantir que atos jurídicos anteriores à sua entrada em vigor sigam a legislação então vigente, em respeito à segurança jurídica e à irretroatividade da lei. 4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Embargos de declaração rejeitados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação de taxa SELIC como única taxa indexadora de juros e correção monetária. Sustenta que a aplicação da taxa SELIC não viola a coisa julgada, pois trata-se de matéria processual e de ordem pública. Argumenta que o fato de haver termos iniciais distintos para a correção monetária e os juros de mora não implica em óbice para a aplicação da taxa SELIC. Aduz contrariedade ao Tema 176 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.175.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025). Por fim, quanto ao tema 176/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015